Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742397-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO Trata-se de agravo interno da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento requerendo a reconsideração da decisão. Das razões expendidas, não antevejo motivos para a modificação da decisão, neste momento, uma vez que os argumentos trazidos dizem respeito ao direito material a ser apreciado por ocasião do julgamento e o efeito suspensivo concedido não traz nenhum risco ao resultado útil do processo. De igual modo, não diviso motivos para atribuir segredo de justiça à petição. Assim, por ora, mantenho a decisão liminar. Intime-se o agravante para se manifestar acerca do agravo interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual